Tribunal: TJBA
Processo: 8037518-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037518-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO NOGUEIRA BATISTA

Advogado(s)
:
MAX BELISARIO COELHO MACHADO

AGRAVADO: JOSE COSME SOBRAL

Advogado(s)
:
VINICIUS FRANCO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO DE COBRANÇA MILIONÁRIA. INSTADA A SE MANIFESTAR A PARTE ACOSTOU DOCUMENTOS DESATUALIZADOS QUE NÃO COMPROVAM A AUSÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS CAPAZ DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DA AÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §7º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECÍSÃO REFORMADA PARA CONCEDER A PARTE O PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DE FORMA PARCELADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8037518-33.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII